Tribunal: TJDFT
Processo: 0711524-96.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. TESTE DE ALCOOLEMIA. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO. READEQUAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA ACESSÓRIA. PRESERVADA.
I – Evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, por meio do teste de alcoolemia e do depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, a condenação é medida que se impõe.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III – A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, não configura reincidência, não havendo óbice para que seja utilizada como fundamento da valoração negativa dos antecedentes penais, desde que a pena definitiva não ultrapasse a fixada na sentença.
IV – O réu primário condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, que tem somente uma circunstância judicial desfavorável, pode cumprir a pena no regime aberto.
V – Recurso conhecido e desprovido.